Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0700620-47.2020.8.07.0018 APELANTE: FABRICIO BATISTA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão de ID 21950597. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder ao recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator